Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702688-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MUNICIPIO DE LUZIANIA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DECISÃO Verifico que a decisão atacada por meio do presente Mandado de Segurança foi parcialmente revogada, conforme decisão de ID 66190650, oportunidade em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do município de Luziânia e do Estado de Goiás, reformulando o entendimento anteriormente esposado na decisão atacada. Com a revogação parcial da decisão e o reconhecimento da ilegitimidade da parte, há perda superveniente do objeto discutido no Mandado de Segurança interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora